Tribunal: TJDFT
Processo: 0778617-39.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Recurso inominado. Acidente de trânsito. Obra em via pública. Sinalização adequada. Cones e máquinas visíveis. Responsabilidade civil do Estado por omissão. Afastamento. Culpa exclusiva do condutor. Velocidade acima do limite permitido. Boletim de ocorrência. Nexo causal rompido. Excludente de responsabilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pelas primeira e terceira requeridas em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado pela parte autora e condenou o DER/DF, como responsável principal, e o DISTRITO FEDERAL, como subsidiário, a pagar a quantia de R$ 11.000 (onze mil reais), a título de indenização por danos materiais ao autor G.B.S., valor este a ser corrigido pela SELIC desde a citação. Sem incidência de juros, visto que já computados pelo referido índice.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 81783600).
3. Em suas razões recursais, o primeiro e terceiro requeridos alegam que não havia buraco na via, mas obra de fresagem em sentido paralelo, devidamente sinalizada com cones e placas de advertência. Sustentam a ausência de nexo causal entre o desnível e o acidente, atribuindo o sinistro à velocidade incompatível do condutor e às más condições do veículo, com quase 25 anos de uso. Subsidiariamente, pugnam pela dedução do valor da sucata do montante indenizatório.
4. Em contrarrazões, os requerentes aduzem que as fotos, o vídeo e os próprios documentos juntados pelos recorrentes demonstram a ausência de sinalização no ponto exato do desnível no sentido de tráfego do veículo. Sustentam que a alegação de velocidade incompatível é conjectural. Apontam que o veículo estava licenciado, com CRLV em dia, e que a perda total justifica a indenização pelo valor integral de mercado conforme a Tabela FIPE.
II. Questão em discussão
5. As questões em discussão consistem em saber se está configurada a responsabilidade civil do Estado por omissão na sinalização de obra de fresagem em via pública, se o acidente decorreu de culpa exclusiva ou concorrente do condutor e se o valor da indenização por perda total do veículo deve corresponder ao valor integral de mercado.
III. Razões de decidir
6. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, fundada na teoria da falta do serviço. Exige-se a demonstração do dever jurídico de agir, da omissão culposa, do dano e do nexo de causalidade na presente demanda. O art. 37, § 6o, da CF/1988 dispõe: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."
7. O art. 88 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que "nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação", e o seu p.u. dispõe que "nas vias ou trechos de vias em obras deverá ser afixada sinalização específica e adequada". O art. 94 do mesmo diploma complementa que "qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado".
8. O art. 220, VII, do CTB prevê a infração de deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito ao aproximar-se de locais sinalizados com advertência de obras ou trabalhadores na pista.
9. Consta dos documentos colacionados aos autos quem no dia 25/04/2025, por volta das 08:40 (ID 81783566), o primeiro requerente conduzia o veículo Fiat Uno Mille, de propriedade do segundo requerente, pela DF-140, KM 9, em direção ao Lago Sul, acompanhado de sua esposa e de uma amiga. No local havia obra em andamento, com desnível/vala transversal na pista. O veículo passou sobre a vala, capotou e foi lançado para fora da pista, com perda total. Todos os ocupantes sofreram lesões. O Boletim de Ocorrência (ID ID 81783566) registra que o condutor trafegava acima do limite de velocidade de 60 km/h permitido na via. A contestação do DER/DF instrui o feito com ofício e fotografias demonstrando que o trecho estava sinalizado com cones e placas de advertência temporárias e com indicação da velocidade adequada (ID 81783587).
10. Da sinalização da obra. O vídeo juntado aos autos pela própria parte autora revela a presença de máquinas na pista e cones de sinalização no trecho da obra na DF-140, KM 9. A contestação do Distrito Federal instrui o feito com ofício e fotografias que confirmam a existência de sinalização vertical e horizontal temporária, com cones e placas de advertência indicando a existência de obras e a velocidade adequada da via. O Estado cumpriu, portanto, o dever de sinalização imposto pelos arts. 88 e 94 do CTB. Não há omissão ilícita imputável ao ente público.
11. Da culpa exclusiva do condutor como excludente de responsabilidade. O Boletim de Ocorrência, documento juntado pelos próprios autores, registra que o condutor trafegava acima do limite de velocidade de 60 km/h permitido na via. Diante da sinalização existente — cones e máquinas visíveis —, qualquer condutor que respeitasse o limite de velocidade teria condições de perceber o obstáculo e evitar o acidente. A velocidade excessiva em trecho de obras devidamente sinalizado constitui culpa exclusiva do condutor, apta a romper o nexo causal entre a eventual omissão do Estado e o dano, afastando inteiramente a responsabilidade do ente público, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, que admite como excludente a culpa exclusiva do terceiro.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. Sem condenação em honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 37, § 6o; CTB, arts. 88 e 94; Lei no 9.099/1995, arts. 38, 42, 46, 54 e 55.Jurisprudência relevante citada: n/a